Tribunal: TJBA
Processo: 2001595-11.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001595-11.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MARIA JOSSELIA BARBOSA DE SOUSA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de MARIA JOSSELIA BARBOSA DE SOUSA, contra acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal que deu provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público, para fixar a data-base para benefícios executórios na data da última prisão, sob o argumento de omissão quanto à necessidade de suspensão do feito em razão da admissão do IRDR n. 8044039-57.2025.8.05.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas impõe, de forma automática e obrigatória, a suspensão do julgamento do Agravo em Execução Penal em curso, bem como se a ausência de sobrestamento caracteriza omissão sanável por embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e corretiva, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão. A admissão do IRDR nº 8044039-57.2025.8.05.0000, embora verse sobre matéria idêntica à discutida no agravo em execução, não implica, por si só, a suspensão automática dos processos pendentes. O artigo 982, I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, confere ao relator ou ao colegiado do incidente a competência para avaliar a conveniência e a necessidade da suspensão dos feitos. O Enunciado n. 140 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal estabelece que o sobrestamento não é efeito automático da admissão do IRDR. A Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, ao admitir o IRDR paradigma, deliberou expressamente, por maioria, pela não suspensão dos processos em trâmite, afastando a alegada obrigatoriedade de paralisação. Inexistente determinação de suspensão no âmbito do incidente, é legítimo o prosseguimento e julgamento do agravo em execução pelos órgãos fracionários. Não há omissão no acórdão embargado, que apreciou adequadamente a controvérsia e fixou a data-base conforme entendimento adotado pela Turma julgadora. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não acarreta a suspensão automática dos processos pendentes, competindo ao órgão julgador do incidente deliberar sobre o sobrestamento. Inexiste omissão sanável por embargos de declaração quando o órgão competente do IRDR decide expressamente pela não suspensão dos feitos relacionados à matéria controvertida. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando ausentes vícios de integração. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CPC, art. 982, I; Regimento Interno do TJBA, arts. 218 e 219. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Agravo de Execução Penal nº 8000867-47.2024.8.24.0008, Rel. Des. Mauricio Cavallazzi Povoas, Quarta Câmara Criminal, j. 27.02.2025; Enunciado nº 140 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2001595-11.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA JOSSELIA BARBOSA DE SOUSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.